Tribunal: STF
Processo: ARE 1400173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS NO PERÍODO DA SUSPENSÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 831, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 



     2. Também sob a sistemática da repercussão geral – Tema 45, estabeleceu o STF que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios. 3. Hipótese em que – apesar de, em sede de cumprimento provisório de sentença, ter sido implantado benefício em prol dos servidores públicos – o pagamento da vantagem foi suspenso por determinado período, em razão de liminar deferida pelo STF nos autos de Suspensão de Tutela Antecipada, posteriormente cassada. 



    4. Não obstante a reimplantação do benefício corresponda à obrigação de fazer, os valores devidos e não pagos durante a vigência da liminar deixaram de constituir obrigação de fazer, passando a configurar obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementadas em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios. 



    5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 



    6. Agravo interno desprovido com aplicação de multa.



     



    No Tribunal de origem, a parte recorrente opôs embargos de declaração que não foram conhecidos diante da ausência de recolhimento da multa aplicada no acórdão proferido em agravo interno. Posteriormente, o juízo de segundo grau entendeu intempestivo o recurso extraordinário interposto, em razão de não haver interrupção de prazo pelos embargos de declaração não conhecidos. 



     



    Esse é o breve relatório. Decido.



     



    O recurso é inadmissível em razão de sua intempestividade. Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido foi publicado em 1º.10.2021, encerrando-se o prazo recursal em 25.10.2021. Todavia, o recurso extraordinário somente foi protocolado em 21.03.2022, após o término do prazo de interposição.



     



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades. A ausência do seu recolhimento, portanto, implica o não conhecimento do recurso (AI 743.397-AgRED, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: AI 838525/BA, de minha relatoria, e ARE 988453/SC, Rel. Min. Edson Fachin.



     



    De modo que não há de se cogitar de interrupção do prazo para interposição de recurso extraordinário no caso de não conhecimento dos embargos de declaração por falta de recolhimento de multa imposta. Em caso análogo ao destes autos, já tive a oportunidade de decidir sobre a hipótese. Por oportuno, transcrevo trecho do mencionado precedente (ARE 761.572/RJ):



     



    [...]



    O segundo recurso extraordinário mostra-se inadmissível, diante de sua intempestividade. Com efeito, publicado o acórdão recorrido em 28.11.2012, a parte recorrente protocolou o recurso extraordinário somente em 21.02.2013, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 508 do CPC. 



    Cabe ressaltar que a decisão agravada se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Confiram-se, nessa linha, o AI 624.757-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e o RE 754.204, Rel. Min. Teori Zavascki.



    Na espécie, sem se desincumbir do dever processual de recolher a multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial, a parte ora recorrente opôs embargos de declaração na mencionada Corte Superior, que não foram conhecidos ante a ausência de recolhimento da multa aplicada. Quanto a esse tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que o depósito prévio da multa prevista no art. 557, § 2º, CPC qualifica-se como pressuposto de admissibilidade de qualquer outro recurso que a parte venha a interpor. Nesse sentido, o ARE 718.901, Rel. Min. Celso de Mello.



    […].



     



    Nessa mesma linha: ARE 1249890 ED-AgR/RS, Relª. Minª. Carmen Lúcia e MS 36409 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



     



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator